Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-65.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. TESE AUTORAL DE AQUISIÇÃO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMPUGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. TESE AUTORAL DE AQUISIÇÃO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMPUGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. CONCLUSÃO DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, EQUIDISTANTE DAS PARTES E SEM INTERESSE NA RESOLUÇÃO DO FEITO, QUE É MINUCIOSO, CONVINCENTE E COMPLETO. ADOÇÃO. CORREÇÃO. PRECEDENTE. TITULARIDADE DO AUTOR LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DE DOIS TERÇOS DO BEM. CONSTATAÇÃO, APÓS ANÁLISE CONJUNTA DE TODOS OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA DE FRAÇÃO IDEAL EQUIVALENTE À DOIS TERÇOS DO IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE PRODUZ OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO NÃO EMITIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 501 DO CPC. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o perito judicial faz detida análise técnica e científica da situação, esclarece o método utilizado, apresenta respostas conclusivas aos questionamentos veiculados e apresenta exaustivamente documentos e dados, não há razão para desconsiderar o laudo técnico e adotar posicionamento divorciado do que nele consta, com base em ilações trazidas por quem carece de conhecimento especializado.
2. A tese principal do autor, de aquisição da totalidade do imóvel, não encontra respaldo nas provas constantes dos autos. Os elementos probatórios revelam que, após um irmão deixar de fazer parte do condomínio informalmente constituído, o bem passou a pertencer aos outros dois em frações desiguais. Nesse sentido, o requerente faz jus à outorga da escritura definitiva restrita à fração ideal de dois terços do imóvel.
3. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a decisão que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produz todos os efeitos da declaração não emitida.